Tribunal: STF
Processo: RE 458511
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-22
Data de publicação: 2005-11-22

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA: LEI
COMPLEMENTAR ESTADUAL 053/2001, ART. 92, § 2º. ALEGAÇÃO DE OFENSA
AOS ARTS. 2º E 37 DA CF.
I. - A questão constitucional (art. 37 da
CF) posta no RE não foi prequestionada no acórdão. Incidência das
Súmulas 282 e 356-STF.
II. - Inocorrência de ofensa ao art. 2º da
Constituição, dado que o Judiciário, ao examinar a questão,
exercitou competência que lhe foi outorgada pela Lei Maior.
III. -
Negativa de seguimento ao RE. Agravo não provido.